Tribunal: TJSP
Processo: 2007058-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2007058-25.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000160368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007058-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes
MANUEL VALVERDE GONZALEZ e MARIA LUÍZA SANSONETTI
VALVERDE, são agravados ELCIO MOREIRA e MARIA DO CARMO
SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2007058-25.2020.8.26.0000
VOTO No 36.657
2
COMARCA DE ITU – 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: MANUEL VALVERDE GONZALEZ e MARIA
LUÍZA SANSONETTI VALVERDE (devedores)
AGRAVADOS: ELCIO MOREIRA e MARIA DO CARMO SILVA
MOREIRA (credores)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
FERNANDO
EDUARDO DIEGUES DINIZ
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado (disciplina condenatória em
ação de despejo cumulada com cobrança). Penhora de
imóvel. Fase expropriatória. Pleito para nova
avaliação. Juízo de retratação. Reforma da decisão
agravada. Inteligência do artigo 1.018, § 1o, do
Código de Processo Civil. Recurso prejudicado.
VOTO No 36.657
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2007058-25.2020.8.26.0000
VOTO No 36.657
3
Agravo de instrumento, devedores, assim
convocados em etapa de cumprimento de julgado (ação de despejo
cumulada com cobrança), os agravantes renovam argumentos, à
busca de nova avaliação de imóvel penhorado.
Recurso tempestivo, processado no duplo
efeito (fl. 92).
Notícia de reconsideração da decisão agravada
(fl. 96/97).
FUNDAMENTAÇÃO
Juízo de retratação, com a reforma da decisão
agravada (fls. 96/97), já não há interesse de prosseguir neste recurso.
DISPOSITIVO Do exposto, pelo meu voto, dou por
prejudicado o recurso.
CARLOS RUSSO
Relator